Tribunal: TJDFT
Processo: 0743781-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. INCONSISTÊNCIAS. PRELIMINARES. NEGATIVA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. A discussão cinge-se à nulidade da sentença em razão dos vícios do laudo pericial que estabeleceu o valor do aluguel do imóvel objeto da ação renovatória, bem como da configuração de julgamento ultra petita.
2. O laudo pericial que fixou o valor do aluguel do imóvel objeto da ação renovatória cumpriu todos os requisitos do art. 473, do CPC, uma vez que estabeleceu o objeto da perícia, o tipo de análise realizada, bem como a indicação do método utilizado, sob a ressalve de que “atende ao que dispõe a NBR 14653-2/2011 e Ato Normativo COFECI- 001/2008”.
3. A simples alegação sem comprovar especificamente as inconsistências apresentadas no laudo não são suficientes para a configuração de irregularidade ou vício que impossibilite a utilização do valor fixado para o aluguel do imóvel locado.
4. Nos termos do art. 492, do CPC, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
5. Em que pese a sentença ter se fundamentado no laudo pericial produzido nos autos, a fixação de aluguel em valor superior ao pleiteado pelas partes não pode ser admitido, sob pena de configurar julgamento ultra petita.
6. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o decote da parte excedente é admitido nos casos de julgamento ultra petita, em homenagem ao princípio da economia processual. Precedentes.
7. A sentença deve ser reformada em razão da configuração de julgamento ultra petita para que o valor mínimo do aluguel seja fixado de acordo com aquele requerido pela parte ré.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.